Tribunal: TJDFT
Processo: 0730552-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. ARESTO MANTIDO.
I. Caso em exame.
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRB Banco de Brasília S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do embargado, reconhecendo a existência de venda casada na contratação de seguro prestamista, com determinação de restituição dos valores cobrados indevidamente.
II. Questão em discussão.
A controvérsia gira em torno da existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impugnado, no tocante à análise da ausência de caracterização de venda casada na contratação do seguro prestamista.
III. Razões de decidir.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão relativa à contratação do seguro, assentando que os contratos não evidenciam a possibilidade de escolha pelo consumidor nem indicam claramente os valores referentes ao seguro, configurando-se, assim, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC. Ressaltou-se que as alegações do embargante visam apenas à rediscussão da matéria já decidida. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos não implica nulidade, conforme jurisprudência do STJ. Destacou-se, ainda, a aplicabilidade da teoria do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), sendo desnecessária manifestação explícita sobre cada dispositivo legal invocado.
IV. Dispositivo e tese.
Negado provimento aos embargos de declaração, por inexistirem vícios no acórdão impugnado.